Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021863-30.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DOAÇÃO A UMA DAS OCUPANTES. PROCESSO ADMISTRATIVO ANTERIOR NÃO APRECIADO. NULIDADE DA ESCRITURA. 1. Inviável a impugnação ao valor da causa em contrarrazões da CODHAB, haja vista não ser a peça adequada para deduzir tal insurgência, a qual deveria ser suscitada em recurso próprio. 2. As provas documentais, aliadas às alegações das partes, fornecem o substrato probatório necessário para o julgamento da causa, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa, tampouco em cassação da sentença. 3. Inválida a escritura que documenta a doação de imóvel do Distrito Federal a uma de suas ocupantes, com fulcro na Lei distrital n. 4.996/2012, a despeito de existir processo administrativo, instaurado a requerimento da outra possuidora, com vistas a regularizar sua ocupação por meio de concessão de uso especial, fundada na Lei complementar distrital n. 530/2002, já que o deferimento da concessão excluiria o bem da incidência do programa previsto na Lei distrital n. 4.996/2012. 4. Inviável o deferimento da concessão de uso especial nesta instância, sob pena de proferir decisão extra petita, já que não requerida. Vedado, ainda, analisar a possibilidade de doação do bem à apelante, pois o processo administrativo respectivo não foi apreciado pelo órgão competente, de modo que a atuação proativa do Judiciário, nesse contexto, configuraria usurpação da atribuição do Executivo e violação à separação de Poderes. 5. Apelação conhecida e provida em parte. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 381 do Código Civil e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94, sustentando ser cabível a condenação da recorrida em honorários advocatícios, sob o argumento de não haver confusão entre credor e devedor devido as suas receitas terem destinações diferentes e são totalmente desvinculada, uma vez que a recorrida/CODHAB foi constituída sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, e possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, na forma prevista na Lei 4.020/2007. Cita jurisprudência do STJ em defesa de sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 134, § 2o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – O recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao à "discussão relativa ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em litígio com ente publica ao qual vinculada" (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003